Tribunal: CARF
Processo: 10920.720764/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017

MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. JUÍZO DE CONHECIMENTO.
A análise de pretensão alheia ao objeto da autuação fiscal levada a efeito em face do contribuinte constitui-se em matéria estranha ao litígio que implica na negativa de juízo de conhecimento pela instância de julgamento administrativo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO (ART. 17 DO DECRETO 70.235/72). Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a multa de ofício é de aplicação obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de lançamento de ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO NA SÚMULA CARF No 108.
A importância alusiva à multa de ofício representa um débito tributário para com a União decorrente de impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, configurando-se pertinente a incidência de juros de mora sobre seu montante a partir do vencimento qualificado na competente autuação fiscal levada a efeito em face do sujeito passivo, porquanto regularmente amparado pela legislação tributária de regência.
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL.
Tratando-se de imposto e contribuição sujeitos a lançamento por homologação e não tendo a interessada efetuado pagamento antecipado algum, o termo inicial da contagem do prazo decadencial do IRPJ e da CSLL é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I do CTN.
Crédito Tributário Mantido.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.720764/2020-49
ACÓRDÃO
1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS DO PARANA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017

MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. JUÍZO DE CONHECIMENTO.
A análise de pretensão alheia ao objeto da autuação fiscal levada a efeito
em face do contribuinte constitui-se em matéria estranha ao litígio que
implica na negativa de juízo de conhecimento pela instância de julgamento
administrativo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO (ART. 17 DO DECRETO
70.235/72). Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, a multa de ofício é de
aplicação obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de
lançamento de ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO NA SÚMULA CARF No 108.
A importância alusiva à multa de ofício representa um débito tributário
para com a União decorrente de impostos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, configurando-se pertinente a
incidência de juros de mora sobre seu montante a partir do vencimento
qualificado na competente autuação fiscal levada a efeito em face do
sujeito passivo, porquanto regularmente amparado pela legislação
tributária de regência.
DECADÊNCIA. IRPJ. CSLL.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
2
Tratando-se de imposto e contribuição sujeitos a lançamento por
homologação e não tendo a interessada efetuado pagamento antecipado
algum, o termo inicial da contagem do prazo decadencial do IRPJ e da CSLL
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I do CTN.
Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias
que propunham, primeiramente, a nulidade da decisão recorrida e, acaso vencidos neste ponto, o
acatamento da preliminar de decadência do lançamento. Manifestou a intenção de apresentar
declaração de voto o Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

Sala de Sessões, em 24 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício.

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que, por
unanimidade de votos e julgou procedente o lançamento de IRPJ e de CSLL referentes ao ano-
calendário de 2015, 2016 e 2017.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
3
Como bem relatado no acordão de origem:
A empresa foi selecionada para Fiscalização, com a finalidade de se verificar a
regularidade dos valores declarados e recolhidos relativos à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, Programa de Integração Social - PIS
, Imposto de Renda Pessoa Jurídica –IRPJ, Contribuição Social Sobre o Lucro- CSLL
e Imposto sobre Operações Financeiras- IOF, tendo sido constatado, no decorrer
da Fiscalização, que a empresa efetivamente recolheu valores em montante
menor que o devido.
Contudo, o relatório destacou que tratou apenas das infrações relacionadas ao
IRPJ e à CSLL referentes aos anos calendários de 2015 a 2017.
Em 18 de abril de 2019, a contribuinte foi cientificada do Termo de Intimação
Fiscal 01, pelo qual foi informada de divergências entre as informações contábeis
financeiras e as prestadas em declarações (ECF) relativas aos anos calendários de
2015, 2016 e 2017.
Em síntese, a fiscalização identificou e intimou o fiscalizado a prestar
esclarecimentos sobre os seguintes pontos:
1) ausência de recolhimento de valores apurados de estimativa relativos ao IRPJ e
CSLL;
2) na ECD 2017, houve baixa por venda dos bens (terreno e benfeitorias) que não
gerou ganho de capital porque o valor da venda reconhecido na conta
“480.101.01-Receita c/venda ativo fixo” foi equivalente ao custo contábil e
reavaliação, sem que tenha ocorrido o ajuste no LALUR referente à realização da
reserva de reavaliação;
3) da análise das ECDs, verificou-se que no período de 2015 a 2017 parte dos
mútuos da empresa com os sócios foram baixados contra “Ajustes exercícios
anteriores” e parte contra contas de despesas, as quais devem ser justificadas por
meio de documentação hábil a preencher os requisitos da necessidade,
usualidade e normalidade para o tipo de atividade desenvolvida pelo sujeito
passivo;
4) a empresa apresentou as adições e exclusões do e-LALUR/ECF consolidadas,
não sendo possível identificar quais as origens dos ajustes realizados, sendo
necessário o detalhamento das adições e exclusões efetuadas, no período de
2015 a 2017, com as devidas explicações e documentos que as embasarem.
Não obstante os 4 pontos acima, verifica-se que, no decorrer do relatório, a
fiscalização se deteve a explanar informações acerca do item 2 (baixa por venda
dos bens do ativo imobilizado).
Assim, em vista da resposta ao item 2, enviou o Termo de Intimação Fiscal no 4,
no qual requisitou o seguinte:
5.1 Notas Fiscais e demais documentos fiscais (laudos etc.) que demonstram a
origem dos valores que foram baixados;
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
4
5.2 justificativa para não tributação desses valores já que os valores foram
incialmente baixados em contrapartida a conta de resultados e posteriormente
revertidos a conta patrimonial.
Em resposta, o fiscalizado assim dispôs:
Tendo em conta as informações apresentadas pelo fiscalizado, a Autoridade Fiscal
concluiu da seguinte forma:
Em sua reposta, a contribuinte informa ter baixado o custo atribuído residual no
valor de R$ 45.654.055,86 em contrapartida da conta de resultado Receita com
venda de Ativo Fixo. Posteriormente reverteu o valor da conta Receita de Ativo
Fixo para conta do Patrimônio Líquido – Ajustes Exercícios anteriores.
Analisando a Contabilidade da empresa, localizamos a conta 13020800 -CUSTO
ATRIBUÍDO (DEEMED COST) - CPC 27 que apresenta os seguintes lançamentos
referentes a esta operação:

O valor de R$ 45.654.055,86 chamado de custo atribuído pela contribuinte
deveria ter sido adicionado ao resultado quando da efetivação da alienação dos
bens do Ativo Não circulante. Assim, a fiscalização admitiu que o valor
discriminado acima corresponde a lucro não operacional escriturado, mas não
declarado. Desse modo, entendeu que o contribuinte deixou de oferecer à
tributação os valores relativos à alienação de bens do Ativo Não Circulante,
procedendo aos lançamentos referentes ao IRPJ e CSLL. Por fim, entendeu devida
a aplicação da multa prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96 e dos juros
de mora, tendo como referência o Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC. Cientificado dos autos em 12/2/2020, o impugnante apresentou sua defesa
em 12/3/2020. Inicialmente, o sujeito passivo arguiu a nulidade do autoinfração
sustentando que os lançamentos de IRPJ e CSLL devidos como consequência da
venda do imóvel ocorreram após o decurso do prazo decadencial, uma vez que a
efetiva venda do bem em questão ocorreu em 21/05/2014. Em seguida, aduziu
que foi incorreta apuração do Lucro Real relativo ao ano-calendário de 2017, uma
vez que a fiscalização deixou de promover os ajustes relativos às exclusões
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
5
prescritas no art. 261 do Decreto no 9.580/187 (RIR), as quais são detalhadas a
seguir. O primeiro ajuste suscitado pelo impugnante diz respeito a reversões de
provisões para contingências fiscais. Informa que são valores provisionados pela
Impugnante em razão da possibilidade de determinados débitos de tributos
serem constituídos, ou cobrados, em razão do entendimento do Fisco, ou em
razão da improcedência de discussões administrativas. Alegou que a exclusão,
neste caso, justifica-se, pois ao reverter as provisões em razão da verificação, ou
não, da contingência, a Impugnante registra em seu lucro líquido o crédito
decorrente da disponibilização dos valores antes provisionados. Um outro ajuste
que o contribuinte sustenta que a fiscalização deveria ter efetuado diz respeito
aos benefícios fiscais estaduais recebidos a título de subvenções concedidas pelo
Estado do Paraná na forma de créditos presumidos e redução de base de cálculo
do ICMS. Desse modo, alegou que o fiscal, ao realizar a apuração do Lucro Real
em questão, não realizou a exclusão dos valores de subvenções decorrentes de
benefícios fiscais estaduais. Continua e diz que os valores referentes a juros de
mora, recebidos em razão do atraso de seus clientes no pagamento de seus
contratos, não representam acréscimo patrimonial, razão pela qual devem ser
excluídos da apuração do Lucro Real, mas que a fiscalização não o fez. Também
alega que a fiscalização não verificou a existência de um erro formal na
contabilização de estorno contábil de IRPJ e CSLL a pagar relativos ao ano
calendário de 2016, que impactou no cálculo do Lucro Real de 2017 realizado pela
Impugnante, o que deve ser ajustado. Tal erro diz respeito a lançamentos de IRPJ
e CSLL a pagar realizados pelo impugnante no valor total de R$ 668.742,21, valor
debitado das contas transitórias de IRPJ e CSLL contra seu reconhecimento nas
contas do passivo de IRPJ e CSLL a pagar. Assim, defendeu que em virtude do
reconhecimento de erro na apuração do Lucro Real do período, haja vista a
presença de erro formal na contabilização do resultado do ano-calendário de
2017, quanto a inclusão de valores decorrentes de estorno de lançamento
contábil como se receita fosse, deve o presente auto de infração ser julgado
improcedente em razão da imprecisão da base de cálculo dos tributos lançados. O
contribuinte também cita que além da necessidade de ajuste do Lucro Real
apurado pela fiscalização em razão da existência de exclusões não realizadas pelo
Fisco para a apuração dos tributos, o presente auto de infração revela erro na
apuração do Lucro Real do ano-calendário de 2017 em razão da manutenção de
adição de ajuste de inventário realizada equivocadamente pela Impugnante.
Trata-se de valor contabilizado pela Impugnante em razão de perda ou quebra de
seus estoques de matéria-prima e produtos acabados ao longo da realização do
próprio processo produtivo. Sustenta que tal lançamento configura evidente erro
formal de contabilização pela impugnante, o qual pode e deve ser sanado pela
Autoridade Fiscal, sob pena de manifesta incorreção da base de cálculo do IRPJ e
CSLL. Após mencionar os pretensos ajustes na apuração do IRPJ e da CSLL, o
fiscalizado acrescentou que é necessário proceder à compensação do valor final
do lucro líquido ajustado com os prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da
CSLL. Assim, alegou possuir um saldo a compensar de R$ 4.096.759,99,
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
6
considerando a somatória dos valores originariamente indicados pela Impugnante
(R$ 688.708,67), e do montante advindo do indeferimento da PGFN para
utilização no âmbito do PERT (R$ 3.408.051,32). Diante das exclusões apontadas,
do ajuste da adição informada e da compensação dos saldos de prejuízo fiscal
informados, a impugnante apresentou o resumo da apuração do Lucro Real para o
ano-calendário de 2017, o qual julga ser correto:

O impugnante também questionou a aplicação da multa de 75%. Arguiu a
nulidade da exação, sob o argumento de vedação de tributação com efeitos
confiscatórios. Quanto aos juros moratórios, sustentou que devem ser afastados,
uma vez que o art. 43 da Lei no 9.430/96 não autorizou a aplicação de juros de
mora (SELIC) sobre multas de ofício. Pelo exposto, requer o reconhecimento da
decadência e a nulidade dos Autos de Infração impugnados. Caso não seja
acolhida a preliminar, que seja julgada totalmente improcedente a autuação. Não
sendo, que seja deferido o afastamento da multa prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/96, em razão de sua abusividade, ou, quando menos, da aplicação dos juros
de mora sobre a referida penalidade.
Apreciada a impugnação, afastado o argumento da decadência, o lançamento
restou mantido, pois, no que toca ao objeto dos autos (alienações de bens do ativo Não Circulante
cujas reavaliações não foram oferecidas à tributação), “o contribuinte nada controverteu”, fato
que ensejou o reconhecimento de que a matéria não foi impugnada e, como consequência, a
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
7
preclusão temporal, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235, não restando correções a serem feitas
no lançamento. Mantida a multa de ofício em 75% e a incidência dos juros de mora sobre esta.
Ciente do Acórdão, interpôs recurso voluntário, repisando em síntese, os mesmos
argumentos da impugnação.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Preliminar de decadência.
A Recorrente argui a decadência do direito do Fisco de lançar, em 12/02/2020, o
Imposto de Renda e CSLL decorrentes da alienação de bem imóvel, constante do ativo imobilizado
da Recorrente, realizada em 21/05/2014, uma vez que o prazo quinquenal previsto no art. 173, I,
do CTN, contado desde o primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador,
quando o lançamento poderia ter sido efetuado, se encerrou em 01/01/2020.
Tal argumento não prospera, pois como bem observado na origem, a data da
protocolização do documento (21/05/2014) R-9 da Matrícula 27.253, por si só, não demonstra a
ocorrência do fato imponível tributário, uma vez que o documento citado, estabelece um
parcelamento, de modo que não deixa claro quando ocorreu ou ocorreria o pagamento da última
parcela.

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
8
A Recorrente também não acostou comprovante bancário que comprove a data do
eventual pagamento e da efetiva conclusão do negócio jurídico. Nessa esteira, cumpre mencionar
que o relatório fiscal identificou a baixa dos bens alienados na ECD de 2017, o que reforça o indício
de que o fato gerador tenha se confirmado em data posterior àquela mencionada na
protocolização da escritura pública.
Diante de tais fatos, afasto a preliminar e mantenho a decisão de piso por seus bons
e próprios fundamentos.
Mérito.
A acusação fiscal que pesa contra a Recorrente, diz respeito ao fato dela ter deixado
de oferecer a tributação os valores relativos à alienação de bens do Ativo Não Circulante, restando
o IRPJ e a CSLL, assim apurados:
IRPJ:

CSLL:
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
9

Assim, como bem-dito no acórdão recorrido: “Embora os autos sejam claros quanto
ao objeto do lançamento, o impugnante dedica suas argumentações de mérito ao protesto do
descabimento na apuração do lucro líquido ajustado” e “traz ao âmbito recursal temas que sequer
foram questionados pela fiscalização, ou seja, consistem em matérias estranhas ao objeto dos
lançamentos de ofício”.
Concluindo no sentido de que:
No que toca ao objeto dos autos (alienações de bens do ativo Não Circulante
cujas reavaliações não foram oferecidas à tributação), o contribuinte nada
controverteu, fato que enseja reconhecer que a matéria não foi impugnada e,
como consequência, a preclusão temporal, a teor do art. 17 do Decreto no 70.235:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Logo, entende-se que não merecem correções os lançamentos realizados pela
fiscalização.
Portanto, o Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, no que diz respeito a
acusação de alienações de bens do ativo Não Circulante, cujas reavaliações não foram oferecidas à
tributação, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados em sede de impugnação, as quais
foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo e não havendo nenhuma prova produzida
pela Recorrente, no sentido de demonstrar os “erros de apuração” do IRPJ e da CSLL, não se
sustenta o pedido de realização de “nova apuração” ou incorrência de “vicio material” a ser
sanado.
No mais, deixo de apreciar, argumentos como necessidade da exclusão das
reversões dos saldos de provisões não dedutíveis, ou exclusão das subvenções – benefícios fiscais
estaduais, ou exclusão das receitas financeiras não tributáveis, ou realização de estorno contábil,
ou ajuste de inventário, ou compensação de prejuízo fiscal, pois totalmente estranhos ao objeto
da acusação fiscal, como já havia sido alertado à Recorrente, na decisão recorrida.

Fl. 1038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
10
“A análise de pretensão alheia ao objeto da autuação fiscal levada a efeito em
face do contribuinte constitui-se em matéria estranha ao litígio que implica na
negativa de juízo de conhecimento pela instância de julgamento administrativo”.

Quanto ao trecho, adoto o voto da decisão recorrida.
Da multa de ofício.
Ainda quanto à multa a impugnante alega ser confiscatória não proporcional e nem
razoável. No entanto, não cabe à esfera administrativa se pronunciar sobre questões de
constitucionalidade de lei.
O CARF já sumulou a matéria, a saber:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, não há reparos a fazer quanto a multa aplicada.
Dos juros de mora sobre a multa de ofício
Por fim, o impugnante ponderou ser ilegal a incidência de juros SELIC sobre a multa
de ofício aplicada.
Como já considerado na origem:
A multa de ofício aplicada ao presente lançamento está prevista no art. 44 da Lei
no 9.430, de 1996, que prevê expressamente a sua exigência juntamente com o
tributo devido. Ao constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício, ao
tributo soma-se a multa de ofício, tendo ambos a natureza de obrigação tributária
principal, devendo incidir os juros à taxa Selic sobre a sua totalidade.
A própria Lei no 9.430, de 1996, em seu art. 43, prevê a incidência de juros Selic
quando a multa de ofício é lançada de maneira isolada. Não faria sentido a
incidência dos juros apenas sobre a multa de ofício exigida isoladamente, visto
que possui a mesma natureza daquela exigida conjuntamente com o tributo
constituído.
Na esteira do que foi dito, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais sumulou
o tema:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU
de 02/04/2019).
Portanto, entende-se correta a aplicação dos juros de mora incidentes sobre a
multa de ofício.
Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
11
Assim, considerada a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF, relativamente às preliminares arguidas no recurso, bem ao
mérito, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida.

Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Com a devida vênia ao brilhante voto da ilustre Conselheira Relatora, dele discordei
e apresento as minhas razões de divergência.
Inicialmente, cumpre destacar que a DRJ, de forma superficial e, em certa medida,
sumária, entendeu que diversos argumentos apresentados pela Recorrente, relativos à
necessidade de ajustes na base de cálculo tributável, tratavam de matérias estranhas ao
lançamento. Com o devido respeito, discordo frontalmente.
Da leitura da Impugnação, é possível constatar que, embora a contribuinte
concorde com o afastamento da alegação de nulidade, ela detalha uma série de ajustes que
entende necessários na reapuração da base de cálculo. Tais ajustes envolvem exclusões,
compensações de prejuízos fiscais, entre outros pontos que não foram efetuados originalmente,
seja pela própria contribuinte, seja pela autoridade fiscal.
A DRJ entendeu que tais matérias não integravam o objeto do lançamento, a ponto
de considerar que o mérito sequer teria sido impugnado. Com a devida vênia, tenho compreensão
diametralmente oposta. A impugnação apresentada é técnica, detalhada e didática. O contribuinte
reconhece erros contábeis e pleiteia a devida correção, inclusive apresentando a reapuração que
entende devida à autoridade julgadora.
Não se trata de matérias estranhas ao lançamento, como entendeu a DRJ, mas sim
de elementos essenciais à sua correta apuração. Esse ponto, inclusive, foi reiterado no Recurso,
que, em diálogo direto com a decisão recorrida, reafirma seus fundamentos e demonstra que, por
meio da revisão da apuração, busca a correção de inconsistências que afetam diretamente o
montante exigido. Senão vejamos o que dispõe o item 5 do Recurso:
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
12

5. DO MÉRITO – DA ADEQUADA IMPUGNAÇÃO AO AUTO DE INFRAÇÃO –
REALIZAÇÃO DE NOVA APURAÇÃO DO IRPJ E CSLL PELA AUTORIDADE FISCAL
Ao adentrar ao mérito da Impugnação apresentada pela Recorrente, o acórdão
recorrido consignou, indevidamente, que as razões de impugnação teriam sido
apresentadas em dissociação do auto lavrado, e que, assim, a Recorrente teria deixado de
impugnar a exigência de IRPJ e CSLL. Tal conclusão não merece trânsito.
Ao lavrar o presente auto de infração, a Fiscalização teve como objetivo autuar a
Recorrente pela suposta falta de oferecimento à tributação dos valores recebidos pela
alienação de bem de seu ativo imobilizado. Ocorre, que para concluir pela exigência do IRPJ
e CSLL em comento, a Fiscalização, necessariamente, foi obrigada a revisar a apuração do
Lucro Real apurado pela Recorrente no período autuado.
Trata-se de situação evidente uma vez que sem que fosse revisada a apuração do
Lucro Real, não poderia o Fisco lançar o crédito tributário de IRPJ e CSLL.
E assim sendo, para revisar a apuração do Lucro Real do período, evidentemente
devem-se considerar todos os fatos e situações que influenciam na apuração do tributo.
Neste sentido, a Recorrente, em suas razões de impugnação, detalhou diversos
elementos que deveriam ter sido considerados pelo Fisco, para que fosse possível verificar
o Lucro Real efetivamente apurado, nos exatos termos previstos na legislação e regência do
IRPJ, nomeadamente art. 6o, caput, do Decreto-Lei no 1598/777.
A Impugnação apresentada teve como objeto, principalmente, a Base de Cálculo
do crédito tributário pretensiosamente constituído pela Fiscalização, de maneira que não
se tem dúvidas acerca da controvérsia em relação a integralidade do Auto de Infração
devendo as razões de impugnação serem consideradas e analisadas por este d. Conselho
Administrativo, sob pena de cerceamento de defesa da Recorrente.
Desta forma, caso V.Sas. não reconheçam a decadência ou a nulidade acima
apontadas, o que não se espera em absoluto, deve-se reconhecer, ao menos, a necessidade
da realização dos ajustes à apuração do Lucro Real abaixo apontados, que representam
impacto relevante na apuração do montante supostamente devido a título de IRPJ e CSLL
no ano-calendário de 2017.

Também entendo que tal ponto não foi adequadamente analisado pela voto
condutor.
O contribuinte não perde direito à realização de uma reapuração adequada da sua
base tributável, mesmo que algumas exclusões não tenham sido feitas no momento adequado.
Logicamente, não caberia a fiscalização fazer esse trabalho, mas a partir do
momento que o contribuinte, assumindo o seu erro, requer isso no processo administrativo fiscal,
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
13
negar a realização de tais ajustes é acabar por fulminar o seu direito a ter a apuração adequada do
tributo a pagar.
Veja que, de forma detalhada e concreta, desde a impugnação a contribuinte traz a
reapuração que entende correta, pleiteando o ajuste na base tributável, senão vejamos:

Veja que a diferença da base tributável é significativa, importando em diferenças de
quase R$ 35 milhões na base tributável.
Além disso, cumpre ressaltar que, desde a fiscalização a contribuinte já defende a
necessidade de tais ajustes, o que o fez em respostas às intimações. Entretando, não de forma tão
concreta e detalhada, com a efetiva reapuração que era de sua responsabilidade, mas o fez em
impugnação e recurso.
Sem efetivamente dar juízo de valor sobre a correção ou não de tais ajustes, o fato
é que a decisão da DRJ simplesmente deixou de apreciar o mérito de tais ajustes, por entender
tratar-se de matérias estranhas ao lançamento. Ora, quando que uma base de cálculo (com todos
os seus ajustes) pode ser matéria estranha aos autos?
O fato é que, entendo que a DRJ deveria efetivamente enfrentar tais matérias e não
deixar de conhecê-las como fez, o que ficou representado pela seguinte ementa:
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
14

MATÉRIA ESTRANHA AO LITÍGIO. JUÍZO DE CONHECIMENTO.
A análise de pretensão alheia ao objeto da autuação fiscal levada a efeito em face
do contribuinte constitui-se em matéria estranha ao litígio que implica na negativa de juízo
de conhecimento pela instância de julgamento administrativo.

Com o devido respeito, tal entendimento resulta em cerceamento do direito de
defesa, o que enseja a nulidade da decisão da DRJ, por não ter apreciado questões de mérito
relacionadas à apuração da base de cálculo.
Dessa forma, orientei meu voto no sentido de declarar a nulidade da decisão da
DRJ, determinando o retorno dos autos para prolação de nova decisão, que enfrente
adequadamente as razões de mérito.
Entretanto, vencido nesse ponto, entendi ainda assim pelo provimento do Recurso
Voluntário, com base na ocorrência da decadência.

Da Decadência.
Neste ponto, cumpre ressaltar o que dispõe o TVF sobre o mérito do lançamento:

4.1 IRPJ: Resultados Escriturados e Não Declarados-Resultados Não Operacionais
Não Declaradas
A contribuinte deixou de oferecer a tributação os valores relativos à alienação
de bens de Ativo Não Circulante.
Em 18 de abril de 2019, a contribuinte é cientificada do Termo de Intimação Fiscal
01, pelo qual foi informada de divergência entre as informações contábeis financeiras e as
prestadas em declarações (ECF) relativas aos anos calendários de 2015, 2016 e 2017:
O item 02 da referida Intimação questionou a contabilização e apuração de
imposto relativo à venda de bens do Ativo Não Circulante.
Em sua reposta, a contribuinte informa ter baixado o custo atribuído residual no
valor de R$ 45.654.055,86 em contrapartida da conta de resultado Receita com venda de
Ativo Fixo.
(...)
Portanto, ao agir dessa forma a contribuinte deixou de oferecer a tributação os
valores relativos à alienação de bens do Ativo Não Circulante e apuração desta infração
pode ser assim demonstrada:

Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
15
Veja que o cerne da acusação é o de que: A contribuinte deixou de oferecer a
tributação os valores relativos à alienação de bens de Ativo Não Circulante.
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, a autuação se refere à omissão de
receitas decorrentes da venda de ativos não circulantes. A contribuinte foi cientificada, em
18/04/2019, do Termo de Intimação Fiscal n.o 01, que apontava divergências entre os dados
contábeis e os declarados na ECF dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017.
A fiscalização considerou a baixa contábil registrada em 2017 como fato gerador da
exigência. Contudo, como é de amplo conhecimento jurídico, a mera baixa contábil não configura,
por si só, o fato gerador da alienação de imóvel. O fato gerador ocorre com o registro da
transferência de propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, conforme estabelece o art. 1.245
do Código Civil.
A contribuinte explicou a operação (modalidade "sale and leaseback") desde a fase
de fiscalização, anexando inclusive o aditivo contratual que comprova a venda do imóvel em
10/04/2014 – ou seja, fora do período fiscalizado. Ainda assim, a autoridade fiscal ignorou tal fato
e baseou a autuação exclusivamente na baixa contábil de 2017. Vejamos a resposta ao termo de
intimação 001/2019 (fls. 351 a 355):

Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
16

Em que pese o aparente erro de escrituração sob a rubrica de deemed cust, o fato é
que a contribuinte efetivamente explicou a operação, a venda do ativo e, ainda, justificou o
porquê da manutenção do custo do ativo em sua contabilidade, sob a ótica de uma possível futura
recompra.
A partir do momento em que desistiu de efetuar a recompra efetuou a respectiva
baixa. Entretanto, repito, se estamos exigindo tributos sobre a venda do ativo, não é essa baixa
que pode consistir como fato gerador de incidência tributária, pelo menos não pela infração
imputada ao contribuinte.
Ainda, veja que a contribuinte apresentou à fiscalização o documento que
comprovava a venda do referido ativo imobilizado. O documento anexado às fls. 357/358 é aditivo
contratual ao contrato de compra e venda realizado em 10/04/2014, ou seja, fora do período
fiscalizado pela autoridade fiscal (iniciado em 01/01/2015).
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
17
Veja que, e talvez por isso, a autoridade fiscal silenciou-se eloquentemente sobre
tal fato, focando tão somente na baixa contábil realizada no ano de 2017.
Neste ponto, gostaria de fazer uma ressalva no sentido de que, este Conselheiro
não se coaduna com atitudes tomadas de forma deliberada para deixar de recolher tributos. No
caso concreto, os fatos parecem demonstrar que a contribuinte efetivamente não ofereceu a
receita da venda à tributação, e tais lançamentos contabilmente equivocados à título de “deemed
cost” efetivamente impactaram no resultado tributável.
Entretanto, entendo que a fiscalização poderia e deveria ter trilhado outro caminho
fiscalizatório, mas ao acusar de falta de tributação do resultado da venda do ativo imobilizado,
precisamos verificar a efetiva ocorrência do fato gerador e, certamente, jamais seria a baixa
contábil!
Tal fato foi aventado pela Recorrente desde a impugnação, alegando a decadência
do direito de constituir o crédito tributário teria decaído.
No Recurso tal fato também foi reforçado e, entendo que o voto condutor acabou
por incorrer em equívoco ocasionado pela análise da DRJ.
Vejamos o que entendeu, de forma que considero absolutamente equivocada, a
DRJ?

Entretanto, ao verificar a escritura de compra e venda do imóvel apresentada pelo
contribuinte, constata-se que não há uma data que defina de maneira objetiva a conclusão
do negócio jurídico, ou seja, uma data que efetivamente caracterize a ocorrência do fato
gerador e, consequentemente, defina o marco inicial para contagem do prazo decadencial:

Como se vê, o contribuinte tomou como referência a data da protocolização do
documento, o que não demonstra a ocorrência do fato gerador.
E mais, o documento estabelece um parcelamento, de modo que não deixa claro
quando ocorreu ou ocorreria o pagamento da última parcela. O contribuinte também não
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
18
acostou comprovante bancário que comprove a data do eventual pagamento e da efetiva
conclusão do negócio jurídico.
Nessa esteira, cumpre mencionar que o relatório fiscal identificou a baixa dos
bens alienados na ECD de 2017, o que reforça o indício de que o fato gerador tenha se
confirmado em data posterior àquela mencionada na protocolização da escritura pública.
Dito isto, entende-se que não se verificou a ocorrência do instituto da decadência
e, portanto, rejeita-se a preliminar.

Com o devido respeito, o equívoco é evidente. A certidão da matrícula do imóvel,
juntada aos autos (doc. 02), comprova que a alienação ocorreu em 21/05/2014, data do registro
do título no cartório competente. Eventual parcelamento do pagamento não interfere na
definição do fato gerador, tampouco impede o início do prazo decadencial.
A DRJ, ao confundir protocolo com registro, incorreu em erro material grave. O fato
gerador, conforme determina o Código Civil, se dá com a efetiva transferência da propriedade, e
não com o protocolo ou pagamento da última parcela. Senão vejamos o teor do documento:

Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
19

Outrossim, o contribuinte fez o recorte do Registro de n. 09 feito à margem da
Matrícula 27.253, o qual, efetivamente reporta à efetiva venda do imóvel que é operacionalizada e
possui como fato gerador o efetivo registro no competente cartório de imóveis, tal qual dispõe o
Código Civil:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título
translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser
havido como dono do imóvel.
§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de
invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser
havido como dono do imóvel.

Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
20
Eventual condição resolutiva ou o parcelamento do seu pagamento não afetam a
ocorrência da transferência patrimonial, que efetivamente ocorreu com o seu registro em
cartório.
A DRJ confunde o protocolo, que nos termos dos atos notariais nada mais é do que
o número do requerimento da averbação, bem como desconsidera a efetiva transferência do
imóvel ocorrida com o respectivo registro.
Ressalte-se ainda que, eventuais parcelas de pagamento poderiam até mesmo abrir
debates a respeito do momento do oferecimento das receitas à tributação, mas não invalidar a
efetiva data de ocorrência do fato gerador, que se deu com a transferência patrimonial. Aliás, o
TVF sequer avança nesse ponto.
O que se verifica é que o TVF presume a ocorrência do fato gerador com a baixa na
contabilidade realizada em 2017, mesmo tendo ciência de tal operação no processo de
fiscalização.
Por sua vez, a DRJ busca salvar o lançamento ao desvirtuar os efeitos da efetiva
transferência patrimonial.
Entendo assistir razão à Recorrente em suas conclusões:

E segue:

Sendo o entendimento do fisco, como não poderia deixar de ser, de que todos os
efeitos tributários da operação de venda – inclusive a adição do custo atribuído –
deveriam se dar quando da venda do imóvel, e que a alienação do bem ocorreu
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
21
em 21/05/2014, tem-se claro que o prazo decadencial para o lançamento do IRPJ
e CSLL devidos em razão de suposto não oferecimento de tais valores à tributação
encerrou-se em 01/01/2020, nos termos do art. 173, I, do CTN2.
Nem se alegue, que não há demonstração da venda do imóvel nos autos, como
restou consignado no acórdão da DRJ. A alienação de bem imóvel se perfectibiliza
com o registro da compra e venda na matrícula do imóvel, ocasião em que se tem
a efetiva transmissão da propriedade, nos termos previstos no art. 1.245 e 1.246,
do Código Civil.
Ora, Senhores Conselheiros, o registro na matrícula do imóvel deixa claro o
momento da ocorrência do negócio jurídico!
A inércia do Fisco no presente caso é latente, uma vez que o registro da
transmissão da propriedade, em 21/05/2014, demonstra que o negócio foi
realizado nesta data, não importando, para o fim da apuração do Imposto de
Renda devido pela Recorrente, a forma pactuada entre as partes para o
pagamento do valor da venda, ou ainda, o efetivo recebimento dos referidos
valores!

Veja que, estando claro para este Conselheiro a data da ocorrência do efetivo fato
gerador, a Recorrente também colaciona jurisprudência relativa a votos de relatoria tanto da
Relatora quanto deste conselheiro:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL
NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Após transcorridos mais de cinco anos da ocorrência do fato gerador, decaído,
portanto, o lançamento conforme a regra do art. 173 do CTN, já que o
recolhimento a menor acusado, foi pago com base em valor diferente, nos moldes
do art. 225 do RIR.
NEUTRALIDADE FISCAL. LEI 12.973/2014. AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO. CONCEITO
DE RENDA.
A ausência de criação de subconta não pode implicar automaticamente no
acréscimo da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de renda
previsto no art.43 do CTN.” (CARF – Acórdão no1401-003.873 – Rel. Luciana
Yoshihara Arcangelo Zanin – julgado em 11/11/19)

“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Ano-calendário: 2007,
2008, 2009, 2010 DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.471 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.720764/2020-49
22
Erro na determinação do fato gerador pela fiscalização, as autuações fiscais
devem ser canceladas, pois foram lavradas depois de transcorrido o prazo
decadencial considerando-se a contagem do art. 150, § 4o, como também a
prevista no art. 173, I, ambos do CTN.
O art. 421 do RIR tem aplicação para a sistemática da tributação do lucro real, que
não foi opção do contribuinte.
O contribuinte deveria ter oferecido o ganho de capital apurado na alienação das
Fazendas Mariana II e III no exercício de ocorrência do fato gerador, respeitando o
regime de competência. Assim, deveria ter realizado a referida tributação no ano
de 2005.
O fato de assim não ter agido, não permite que a fiscalização altere o regime de
tributação do Recorrente. O que me parece ter sido desrespeitado pela
fiscalização e pela DRJ.
Acolhida a preliminar de decadência arguida para declarar extinta a exigência
relativa ao ganho da capital das fazendas Mariana II e III. (...)” (CARF – Acórdão no
1401-002.158 – Rel. Daniel Ribeiro Silva – julgado em 19/02/18)

Assim, considerando que a alienação do imóvel em questão se deu na data de
21/05/2014, a administração pública poderia ter efetuado o lançamento dos tributos decorrentes
da referida operação até 01/01/2020. Tendo o realizado apenas em 12/02/2020, data em que a
Recorrente tomou ciência do auto de infração, resta evidentemente decaído o direito de efetuar o
presente lançamento, devendo ser declarada extinta a exigência de IRPJ e CSLL consubstanciada
no presente Auto de Infração.
Foram essas as razões que me levaram a divergir do voto condutor.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1051
DF CARF MF
Original